Tribunal: TJES
Processo: 5012921-04.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Atos Unilaterais; Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Alteração da Ordem de Produção
Data de julgamento: 2024-04-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5012921-04.2023.8.08.0000

EMBARGANTES:
LUCIANO SABATINI MONTEIRO e IVONE MATOS DE OLIVEIRA SABATINI

EMBARGADO:
WARLEY ROBSON

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. PREQUESTIONAMENTO. ENFRENTAMENTO DE TODOS OS DISPOSITIVOS. RECURSO IMPROVIDO.

1.

O Embargos de Declaração é recurso de fundamentação vinculada e, ausentes as hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, a sua rejeição é medida que se impõe.

2
.

Todos os dispositivos constitucionais e legais mencionados nas razões foram objeto de enfrentamento no julgamento anterior, inexistindo razão para opor embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento.

3. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo,
à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Vitória, de de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012921-04.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LUCIANO SABATINI MONTEIRO e outros

AGRAVADO: WARLEY ROBSON

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. PREQUESTIONAMENTO. ENFRENTAMENTO DE TODOS OS DISPOSITIVOS. RECURSO IMPROVIDO.

1.

O Embargos de Declaração é recurso de fundamentação vinculada e, ausentes as hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, a sua rejeição é medida que se impõe.

2
.

Todos os dispositivos constitucionais e legais mencionados nas razões foram objeto de enfrentamento no julgamento anterior, inexistindo razão para opor embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento.

3. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo,
à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Vitória, 15 de abril de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5012921-04.2023.8.08.0000

EMBARGANTES:
LUCIANO SABATINI MONTEIRO e IVONE MATOS DE OLIVEIRA SABATINI

EMBARGADO:
WARLEY ROBSON

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço
do recurso.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por
LUCIANO SABATINI MONTEIRO e IVONE MATOS DE OLIVEIRA SABATINI
contra v. acórdão (id. 7654898) que, à unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelos Embargantes em desfavor de
WARLEY ROBSON
.

Em suas razões recursais (id. 7750526), argumentam os Embargantes, em síntese, que não foram apreciados os argumentos sobre a legitimidade do condomínio, o pedido de inspeção judicial e a arguição de falsidade. Defendem que houve omissão na decisão ao determinar a realização da obra de forma genérica, sem fixar parâmetros.

Sustentam que a decisão é contraditória, pois não ocorreu dilação probatória com as devidas provas periciais e a análise do quadro fático para identificar que os responsáveis pelos danos no apartamento seriam os embargantes.

Alegam que houve ofensa à ampla defesa pela aceitação de documentos unilaterais, sem dilação probatória.

Contrarrazões no id. 7816485, pela manutenção do acórdão.

Pois bem. Entendo que não merece provimento o presente aclaratório.

O Embargos de Declaração é recurso de fundamentação vinculada e, na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de
obscuridade,

contradição
,
omissão
ou
erro material
no pronunciamento judicial.

Acerca do alegado vício de omissão, vê-se que o acórdão objurgado manifestou-se expressamente sobre a sua análise a partir da devolutividade restrita deste recurso, vejamos:

Em primeiro lugar, registro que os Recorrentes se voltam contra numerosos pontos do pronunciamento objurgado que saneou o processo e, inclusive, adentram à discussão sobre a responsabilidade civil pelos danos, ponto este afeto ao mérito da demanda originária. No entanto, entendo que questões probatórias e outros pontos trazidos em recurso não examinados na origem devem ser enfrentados pelo juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição.

Para além dessa questão, a análise do presente recurso estará atinente à tutela provisória de urgência disciplinada expressamente no inciso I do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, devendo os outros argumentos, se for o caso, ser examinados em preliminar de recurso de apelação, dada a taxatividade do dispositivo legal.

Ultrapassado esse ponto e prosseguindo à análise das questões objeto de devolutividade deste Agravo de Instrumento, quanto à alegada nulidade da decisão por ausência de fundamentação, verifiquei que, apesar de sintética, o juízo a quo trouxe elementos para afastar as preliminares, não havendo qualquer vício nesse ponto. [...]

Quanto às alegadas contradição e ofensa à ampla defesa, em verdade, pretende a parte Embargante revolver argumentos já enfrentados no acórdão. Para além desse ponto, inexiste prejuízo à produção da prova, dada a expressa determinação de elaboração de relatório pormenorizado de todas as atividades a serem desenvolvidas, conforme também expressamente determinado no julgamento colegiado.

Forçoso reconhecer que a parte pretende apenas resultado diverso do obtido com a oposição do recurso sob o argumento de que houve vício deste Órgão Julgador, o que não se revela possível.

Ademais, todos os dispositivos constitucionais e legais mencionados nas razões foram objeto de enfrentamento no julgamento anterior, inexistindo razão para opor embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento.

Feitas estas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do plenário virtual de 15 a 19.04.2024

Voto: Acompanho a eminente relatora.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

ACOMPANHO O VOTO EXARADO PELA DOUTA RELATORA.